Tribunal: STF
Processo: Inq 4669
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de inquérito instaurado para apurar a suposta prática dos delitos previstos no artigo 317 do Código Penal e no artigo 350 do Código Eleitoral, por GILBERTO KASSAB, em razão de termo de colaboração firmado entre o MPF e Wesley Mendonça Batista e Ricardo Saud. 



    À época da abertura do inquérito (02/02/2018), GILBERTO KASSAB exercia o cargo de Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. 



    Em decisão de 15/5/2019, aplicando o entendimento firmado na AP 937 QO (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 11/12/2018), declinei da competência e determinei a imediata remessa dos autos à Justiça Eleitoral de São Paulo/SP, para regular e livre distribuição do feito e continuidade das investigações em relação a GILBERTO KASSAB, preservando-se a validade de todos os atos praticados e decisões proferidas. 



    Considerando o novo entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Inq 4.787 AgR-QO, Rel. Min. GILMAR MENDES e HC 232.627, Rel. Min. GILMAR MENDES) e a sua aplicabilidade a esta investigação, os autos deste Inq. 4.669/DF foram requisitados ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo.



    Em 1º/4/2025, os autos foram encaminhados a esta SUPREMA CORTE, com as seguintes informações prestadas pela 1ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PAULO – BELA VISTA:



    “1) IP 17-43.2019.6.26.0000: O presente número de processo é referente ao Inquérito Policial que deu origem à Ação Penal Eleitoral n 0600087-37.2021.6.26.0001. 2) 0600087-37.2021.6.26.0001: Trata-se de Ação Penal deflagrada para a apurar a prática, em tese, dos crimes de corrupção passiva, lavagem de capitais, associação criminosa e falsidade ideológica eleitoral, nos seguintes termos:



    I. GILBERTO KASSAB (CPF 088.847.618-32), como incurso no artigo 350 do Código Eleitoral; artigo 288, “caput”, do Código Penal; por 3 (três) vezes no artigo 317, “caput”, do Código Penal, duas delas na forma do artigo 71 do Código Penal (crime continuado); por 3 (três) vezes no artigo 1º da Lei nº. 9613/98, duas delas na forma do artigo 71 do Código Penal (crime continuado); todos eles c.c. artigo 29 e 69, ambos do Código Penal;



    II. FLÁVIO CASTELLI CHUERI (CPF 042.756.738-67), como incurso no artigo 350 do Código Eleitoral; artigo 288, “caput”, do Código Penal; por 3 (três) vezes no artigo 317, “caput”, do Código Penal, duas delas na forma do artigo 71 do Código Penal (crime continuado); por 3 (três) vezes no artigo 1º da Lei nº. 9613/98, duas delas na forma do artigo 71 do Código Penal (crime continuado); todos eles c.c. artigo 29 e 69, ambos do Código Penal;



    III. RENATO KASSAB (CPF 049.681.228-96), como incurso no artigo 288, “caput”, do Código Penal; por 2 (duas) vezes no artigo 317, “caput”, do Código Penal, uma delas na forma do artigo 71 do Código Penal (crime continuado); por 2 (duas) vezes no artigo 1º da Lei nº. 9613/98, umas delas na forma do artigo 71 do Código Penal (crime continuado); todos eles c.c. artigo 29 e 69, ambos do Código Penal.



    Todavia, em 23/08/2023, em cumprimento ao Habeas Corpus nº 0600140-50.2023.6.26.000, que determinou o trancamento da ação penal n. 0600087-37.2021.6.26.0001 em relação a todos os pacientes, foi proferida decisão determinando o arquivamento do feito em relação a GILBERTO KASSAB, FLÁVIO CASTELLI CHUERI e RENATO KASSAB. Desse modo, a APEI n. 0600087-37.2021.6.26.0001 encontra-se arquivada definitivamente nesta Zona Eleitoral.



    3) 0600107-65.2020.6.26.0000: Relacionado aos dois processos acima mencionados, tratou-se os presentes autos de Pedido de Restituição de Bens Apreendidos (notebooks, hd externo, envelopes pardos e celulares) por parte de E A PEREIRA COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA e ELIANE ALVES PEREIRA, que solicitaram a restituição de alguns bens apreendidos no dia 19 de dezembro de 2018, tendo sido o mandado assinado pelo Min. Alexandre de Morais nos autos do Inquérito 4.669/STF. O pedido foi deferido em 30/06/2022. A Polícia Federal retirou os bens do Cartório da 1ª Zona Eleitoral em 18/05/2023 para promover a devolução a requerente. Foi determinado o arquivamento dos autos em 21/05/2023. 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo “arquivamento do Inquérito n. 4.669, nos termos da decisão proferida pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo no Habeas Corpus n. 0600140-50.2023.6.26.0000, ressalvada a hipótese excepcional prevista no art. 18 do Código de Processo Penal” (eDoc. 273).



    É o breve relato. DECIDO.



    O princípio do monopólio constitucional da titularidade da ação penal pública no sistema jurídico brasileiro somente permite a deflagração do processo criminal por denúncia do Ministério Público (Pet. 4281/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJE de 17-8-2009), tendo esta CORTE decidido pela incompatibilidade do novo modelo acusatório consagrado pelo artigo 129, inciso I, do texto constitucional com todos os procedimentos que afastavam a titularidade privativa da ação penal pública do Parquet, previstos antes da promulgação da Constituição brasileira de 5 de outubro de 1988 (RTJ, 149/825, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 67.931/RS, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Diário da Justiça, Seção I, 31 ago. 1990).



    Ressalte-se, ainda, que em nosso sistema acusatório consagrado constitucionalmente, a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, não afasta o dever do Poder Judiciário de exercer sua atividade de supervisão judicial(STF, Pet. 3825/MT, rel. Min. GILMAR MENDES), evitando ou fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador (HC 160.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, d. 22/11/2011).



    Na presente hipótese, a Procuradoria-Geral da República, ao se manifestar pela manutenção do arquivamento realizado na instância competente à época (eDoc. 273):



    “O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, ao julgar o Habeas Corpus n. 0600140-50.2023.6.26.0000, determinou o trancamento da persecução penal instaurada a partir do Inquérito n. 4.669. A Corte assentou a inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, diante da ausência de descrição clara das condutas atribuídas aos investigados e da falta de suporte probatório mínimo. 



    O acórdão foi encapsulado na seguinte ementa:



    HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO: INDEVIDO PROSSEGUIMENTO DE AÇÃO PENAL ELEITORAL APÓS A PARCIAL RATIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA COM A CONSEQUENTE PARCIAL ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DOS RÉUS COM RELAÇÃO A DOIS DE TRÊS FATOS APURADOS. PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL. INDEFERIMENTO DE PLANO DA INICIAL POR FALTA DE JUNTADA DE CÓPIA DOS AUTOS DE ORIGEM. PROCESSO ELETRÔNICO COM VISIBILIDADE E ACESSO POR ESTA COLENDA CORTE. JUNTADA DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DAS CONDUTAS E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA POR FALTA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. RECONHECIMENTO. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. RECONHECIMENTO. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE E INÉPCIA. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ATIPICIDADE. RECONHECIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DEMONSTRADO. ORDEM CONCEDIDA PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL. COM DETERMINAÇÃO.



    Com o trânsito em julgado da decisão em novembro de 2023, o encerramento das investigações passou a ser resguardado pela autoridade da coisa julgada. 



    Nessas condições, eventual reabertura da persecução penal somente se justifica diante de novos elementos probatórios, dotados de aptidão para demonstrar causa legítima de retomada, conforme dispõe o art. 18 do Código de Processo Penal.



    Não é essa, no entanto, a hipótese dos autos. 



    A reativação do Inquérito n. 4.669 tem como única causa o redirecionamento de competência determinado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Inquérito n. 4.787 e do Habeas Corpus n. 232.627.



    Conforme assinalado pelo eminente Ministro Gilmar Mendes na Reclamação n. 76.096, a revisão da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o foro por prerrogativa de função não implica a nulidade automática dos atos processuais anteriormente praticados. Ao contrário, ao revistar o seu entendimento, a Corte expressamente ressalvou a higidez dos atos realizados sob a égide da orientação anteriormente vigente, estabelecida no julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal n. 937. 



    Por essa razão, as decisões proferidas pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos estritos limites fixados na Questão de Ordem da Ação Penal n. 937, permanecem válidas e revestidas da garantia constitucional da coisa julgada, o que impede a reabertura da presente investigação com base em elementos já submetidos à apreciação jurisdicional definitiva.



    A hipótese é de arquivamento do Inquérito n. 4.669, nos termos da decisão proferida pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo no Habeas Corpus n. 0600140-50.2023.6.26.0000, ressalvada a hipótese excepcional prevista no art. 18 do Código de Processo Penal.”



    Assim, tendo o Ministério Público requerido o arquivamento no prazo legal, não cabe ação privada subsidiária, ou a título originário (CPP, art. 29; CF, art. 5º, LIX), sendo essa manifestação irretratável, salvo no surgimento de novas provas (HC 84.253/RO, Segunda Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO; Inquérito 2028/BA, Pleno, Rel. Min. ELLEN GRACIE Red. p/ o acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, 28.4.2004, HC 68.540-DF, Primeira Turma, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, DJU, 28 jun. 1991).



    Diante do exposto, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DEFIRO O ARQUIVAMENTO, nos termos do art. 3º, I, da Lei 8.038/1990, c/c os arts. 21, XV, e 231, § 4º, do RISTF, ressalvada a hipótese do art. 18 do Código de Processo Penal.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente